Tribunal: TJBA
Processo: 8024746-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024746-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A EBAL

Advogado(s)
:
MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ALIMENTOS TIA SONIA LTDA

Advogado(s)
:
FABIO SANTOS MACEDO, RICARDO PEREIRA VIEIRA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OMISSÕES RECONHECIDAS SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO. ACOLHIMENTO.

I – Caso em exame
Embargos de declaração opostos pela Empresa Baiana de Alimentos – EBAL contra acórdão que negara provimento ao recurso. A embargante alega omissão quanto à ilegitimidade passiva e ao excesso de execução, além de apontar erro material referente ao indeferimento da gratuidade da justiça.

II – Questão em discussão
Definir se o acórdão incorreu em omissão ou erro material ao deixar de enfrentar as teses relativas à ilegitimidade passiva da EBAL, ao excesso de execução e ao pedido de gratuidade da justiça.

III – Razões de decidir
A preliminar de deserção foi afastada, nos termos do art. 101, § 1º, do CPC, por tratar-se de discussão sobre a gratuidade da justiça, não sendo exigível preparo recursal.
Não se reconhece erro material no indeferimento da gratuidade, pois a decisão embasou-se nas provas constantes dos autos.
Quanto à ilegitimidade passiva, não há acolhimento do pleito, pois decretada a revelia da parte, convertendo-se o mandado monitório em executivo, permanecendo a EBAL com personalidade e patrimônio próprios.
Em relação ao alegado excesso de execução, verificou-se omissão no acórdão. Todavia, afastou-se a tese da embargante, porquanto a dívida exequenda decorre da conversão da ação monitória em execução, sendo aplicável o art. 397 do Código Civil, com incidência de juros desde o vencimento da obrigação (22/10/2016), inexistindo excesso de execução.

IV – Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para sanar as omissões apontadas, sem modificação do resultado do julgado.

Tese:
Os embargos de declaração podem ser acolhidos para suprir omissão quanto ao exame de excesso de execução, ilegitimidade passiva e gratuidade da justiça, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento, quando inexistente erro material ou excesso na cobrança.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E ACOLHER AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.